Tribunal: STF
Processo: RE 140863
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
PENSÃO. VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU
PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 40 § 5º.
          O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de
Injunção nº 211-8, proclamou que o § 5º do art. 40 da Constituição
Federal encerra um direito auto-aplicável, que independe de lei
regulamentadora para ser viabilizado, seja por tratar-se de norma de
eficácia contida, como entenderam alguns votos, seja em razão de a lei
nele referida não poder ser outra senão aquela que fixa o limite de
remuneração dos servidores em geral, na forma do art. 37, XI, da Carta
,
como entenderam outros.
           Recurso extraordinário não-conhecido.